Tribunal: STF
Processo: RHC 224553
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Acervo do cargo vago. Agravo Regimental. Substituição eventual da relatoria determinada. Urgência não verificada. Devolução dos autos ao acervo. Novo pedido de redistribuição. Art. 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade. Hipótese não configurada. Manutenção dos autos no acervo do cargo vago.



      Vistos etc.



      1. A Defensoria Pública da União, ao fundamento de que pendente de exame agravo regimental, reitera pedido de “redistribuição do RHC 224.553, aplicando-se ao caso, o disposto no artigo 68 do Regimento Interno do STF” (Petição 62880/2023, Id 689f0e4f).



      2. Em 19.5.2023, substituída, de forma eventual, a relatoria do presente feito, à luz do art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, exarou despacho o Ministro Dias Toffoli nos seguintes temos:



      “DESPACHO: 



      Vistos. 



      Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União - DPU na defesa de Douglas Zampieri Comiotti e de Fabio Henrique Vieira dos Santos, sustentando que ‘é plenamente cabível o princípio da insignificância no caso’. 



      O writ foi distribuído ao Ministro Ricardo Lewandowski, que, em decisão de 21/3/23, negou provimento ao recurso, mas concedeu a ordem, de ofício, tão somente para determinar que a pena de reclusão do recorrente Fábio Henrique Vieira dos Santos seja cumprida em regime aberto. 



      Nessa mesma decisão, o Relator, ao apreciar a controvérsia recursal, fez as seguintes considerações: 



      ‘No caso sob exame, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que as circunstâncias do crime (furto qualificado) e a reincidência em crimes patrimoniais de um dos acusados impedem a aplicação do princípio da insignificância.’



      Inconformada, a DPU interpôs recurso de agravo no qual sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância à hipótese. 



      Na sequência, a defesa requereu a redistribuição do feito, considerada ‘a recente aposentadoria do Min. Ricardo Lewandowski’. 



      A Presidência do STF, então, proferiu despacho assim ementado: 



      “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Pedido de redistribuição. Acervo de cargo vago. Hipótese não configurada. Análise de medida urgente. Art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Substituição eventual da relatoria.” 



      Vieram-me os autos conclusos, nos termos do art. 38, I, do RISTF, para substituição eventual. 



      É o relatório.



      Consoante preconizado no art. 38, inciso I, do Regimento Interno da Corte, o Relator será substituído pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente.



      As circunstâncias retratadas nos autos demonstram que o pleito deduzido nestes autos já foi apreciado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, estando pendente de apreciação apenas recurso de agravo contra a mencionada decisão, que teve por fundamento pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a controvérsia posta no feito.



      Bem assim, evidenciada está a inexistência de pleito urgente a legitimar a minha atuação. 



      Nesse sentido, considerando que este agravo em recurso ordinário em habeas corpus não carece de deliberação imediata sobre medida cautelar, determino a remessa dos autos ao gabinete do eminente Relator sucessor para oportuna análise. 



      Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. A teor do despacho proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na qualidade de Relator substituto eventual, restando “evidenciada [...] a inexistência de pleito urgente a legitimar a [...] atuação”, a merecem os autos devolução “ao gabinete do eminente Relator sucessor para oportuna análise”, e considerado já proferida decisão pelo então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de apreciação agravo interno, não verifico, ao feitio da disciplina contida no Regimento Interno desta Casa (arts. 38, III, e 68, caput), presentes elementos suficientes a justificar a excepcional hipótese da redistribuição, definitiva, de processo do acervo do cargo vago. Transcrevo os preceitos regimentais em apreço:



      “Art. 38. O Relator é substituído:



      ...



      III – mediante redistribuição, nos termos do art. 68 deste Regimento Interno;



      ...



      Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.”



      Ante o exposto, retornem os autos ao acervo do cargo vago.



      À Secretaria Judiciária.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente